Tribunal: TJMT
Processo: 1011299-19.2024.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011299-19.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CAMILLA COELHO CARDUCCI - CPF: 955.425.661-20 (RECORRENTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), NAIANNA COELHO CARDUCCI - CPF: 009.204.431-09 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV E OUTRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR. LEI FEDERAL No 7.713/88. PROVENTOS.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FALECIMENTO. NEOPLASIA MALIGNA. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO COMPROVADO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598/STJ.

LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
TERMO INICIAL ERRONEAMENTE DECLARADO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 303537390 – reclamação no 1011299-19.2024.8.11.0006 – Juizados Especiais de Cáceres
), que julgou procedente o pedido inicial
.

-
PRELIMINAR.

- da ilegitimidade ativa.

O fundamento da preliminar é de que somente o Espólio da servidora falecida, teria legitimidade ativa a postular a restituição em comento, bem como, a possível existência de outros herdeiros.

No caso, a Certidão de Óbito (
id. 303537382
), informa que a falecida possuía estado civil de separada judicialmente, com 2 (
duas
) filhas, bem como, integram elas (
as filhas
), o polo ativo da reclamação, na origem, dispensando, portanto, a exigência de inventário/partilha. Precedentes. (
STJ – 1a T - REsp n. 2.105.183 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 30/6/2025 - DJEN 3/7/2025
); (
STJ – 2a T - REsp: 1660301/SC 2017/0055967-0 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 3/8/2017 - DJe 12/9/2017
); (
TRF-3 – 4a T – RApC no 50082996020224036119 – rela. Desembargadora Federal MARLI MARQUES FERREIRA – j. 25/9/2023 -DJEN 29/9/2023
).

Ainda, inexistindo indício de fraude, ou mesmo, diligência praticada pelo interessado, a inquinar a referida Certidão, inviável a suposição da existência de outros herdeiros.

Rejeito, portanto, a preliminar.

-
MÉRITO
.

- do direito a isenção do imposto de renda.

As Recorridas, herdeiras da “de cujus”
Ana Maria Coelho Carducci
, servidora pública aposentada (
professora
), pleiteiam a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda, no período de abril de 2020 a 5/8/2024.

O servidor inativo que comprove ser portador de doença incapacitante elencada no art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/88 tem direito à isenção da alíquota do imposto de renda incidente sobre seus rendimentos.

“...

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. ...”
Grifei.

No caso, restou comprovado que a falecida era servidora pública aposentada e portadora de moléstia grave, adenocarcinoma originado em pulmão (
neoplasia maligna
), conforme demonstram os documentos de id’s. 303537375 e 303537382. Assim, a condição médica da falecida encontra-se expressamente prevista no rol referido, o que evidencia o direito à isenção do imposto de renda.

Registre-se que o direito à isenção do imposto de renda independe de prévio requerimento administrativo ou de submissão à perícia médica oficial, sendo suficiente a demonstração clara e inequívoca da moléstia grave, por outros meios de prova. Precedentes. (
STJ - 2a T - AgInt no AREsp 2.180.138/MS - rel. Ministro Francisco Falcão - j. 22/5/2023 - DJe 24/5/2023
) e (
STJ - 2a T - REsp 1.727.051/SP - rel. Ministro Herman Benjamin - j. 3/4/2018 - DJe 25/5/2018
).

Nesse sentido:

“Súmula 598/STJ
:

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

- termo inicial da isenção do imposto de renda.

Da prova produzida, restou indicado que o diagnóstico da doença ocorreu somente em setembro/2020 (
id. 303537375
)
, tendo a sentença (
id. 303537390
), determinado a restituição dos valores pagos indevidamente, a título de imposto de renda, desde abril/2020.

Deste modo, com fundamento na Lei de regência (
Lei Federal no 7.713/88
), o termo inicial ao direito ao ressarcimento, é a data do diagnóstico da enfermidade, respeitada a prescrição quinquenal. Precedente.

(
TJMT – 3a TR – RI no 1053387-24.2023.8.11.0001 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 22/04/2024 - DJE 25/04/2024
).

- da legitimidade passiva do Estado.

Apenas para registro, equivocada a sentença quando excluiu o ESTADO DE MATO GROSSO do polo passivo, ou seja, havendo pretensão de restituição de imposto de renda, há interesse a ser preservado (
litisconsórcio passivo necessário
). Precedentes. (
STJ – 2a T - AgRg no REsp: 1302435/RJ - 2011/0313966-3 – rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 27/3/2012 - DJe 3/4/2012
); (
STJ – 1a S - Tema Repetitivo 193 - REsp n.o 989.419/RS – rel. Ministro Luiz Fux – j. 25/11/2009 - DJe 18/12/2009
) e (
TJGO – 2a TR – RI no 5276037-14.2023.8.09.0051 – rel. Juiz Fernando César Rodrigues Salgado
).

Nesse sentido:

“Tema 193/STJ: Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte.”

Ocorre que, inexistindo recurso, permanece a exclusão.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO a preliminar.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para reconhecer o termo inicial da isenção da alíquota do imposto de renda, incidente sobre os rendimentos da “de cujus”, sendo a data do diagnóstico da enfermidade (
setembro/2020
).
3-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025